Tribunal: TJDFT
Processo: 0765850-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0765850-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM HUIL BEZERRA TORQUATO RECORRIDO: SERGIO MAICON BEZERRA TORQUATO, JOSE ADILSON BEZERRA TORQUATO DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, considerando ainda a impugnação à gratuidade de justiça suscitada nas contrarrazões de ID 66387553, fica a parte recorrente intimada a demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) seus três últimos contracheques, bem como sua última declaração de imposto de renda apresentada, E b) seus extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) seus extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator